Tribunal: TCU
Processo: 007.092/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5180/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.092/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Lira de Oliveira (XXX.402.349-XX); Giovanna Espindola Melgarejo (XXX.664.781-XX); Lilian de Fatima Dornelas (XXX.553.546-XX); Lucas de Carvalho Branco (XXX.433.561-XX); Luisa Freire Colombo (XXX.474.466-XX); Marco Aurelio Vinhosa Bastos Junior (XXX.605.507-XX); Paulo Keese Colombo (XXX.905.191-XX); Pedro Barbosa Freire (XXX.051.662-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.